Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-90.2023.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800540-90.2023.8.14.0083

APELANTE: MARINALDO CASTRO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 331, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade foi inidônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora reconhecida a inidoneidade da fundamentação empregada na sentença, admite-se a manutenção da negativação da culpabilidade com base em novo fundamento, à luz do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação.

4. Nesse contexto, comprovado que o apelante praticou o delito sob efeito de bebida alcoólica, circunstância que agravou a ousadia, o desrespeito à autoridade e o desvalor da conduta, justifica-se o desvalor adicional da culpabilidade, dada a maior reprovabilidade do comportamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A prática do delito sob efeito de álcool pode caracterizar maior reprovabilidade da conduta, legitimando o desvalor da culpabilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I, e art. 331, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022; TJCE, ApCrim. n. 0200839-20.2022.8.06.0166, Rel. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marinaldo Castro Mendes apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou à pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 331, caput, do CP (ID 26699231).

O apelante pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sustentado que a vetorial da culpabilidade foi inidoneamente negativada (ID 26699233).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26699236), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30851323).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal contém pleito de
reforma do cálculo dosimétrico
, alegando-se, em primeiro plano, que a negativação da culpabilidade se deu mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo juízo recorrido:

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.
Deve ser valorada negativamente, pois praticou o crime contra órgão de Segurança Pública. Aumento a pena em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal”.
(ID 26699231, pág. 5)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023).

No caso em análise, embora reconheça que a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante é inidônea, porquanto baseada em elementar do tipo penal, mantenho a negativação da culpabilidade sob outro fundamento, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022), com base na seguinte premissa:

A culpabilidade merece ser desvalorada, pois o delito foi praticado enquanto o Apelante estava sob efeito de ingestão de bebida alcoólica, conforme demonstrado pela prova testemunhal (ID 26699231, pág. 2/3). Tal fato extrapola as circunstâncias normais do tipo penal de desacato, revelando um maior grau de ousadia, desrespeito à autoridade e desvalor da conduta, pois o estado de embriaguez não apenas encorajou o agente, mas também potencializou a agressividade e a periculosidade do modus operandi empregado. Portanto, este elemento é apto a conferir maior reprovabilidade à conduta, justificando a manutenção da exasperação da pena-base no quantum fixado pelo juízo a quo (e. g. TJCE,
ApCrim. n. 0200839-20.2022.8.06.0166
, Rel. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 17.12.2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026